Tribunal: STF
Processo: Rcl 66014
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA N. 1.232, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por TIM S/A, contra decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 0053900-62.2005.5.02.0026, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista “movida por ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA em face de GAZETA MERCANTIL e outros (...), na qual, após o trânsito em julgado, a Reclamante solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “transcorridos 21 (vinte e um) anos da distribuição da ação e encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legítimo incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Empresa/Reclamante interpôs Embargos de Execução, Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo como desembargadora Relatora Dra. DÂMIA AVOLI, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário e por fim, Agravo” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada “entendeu por unanimidade (...) manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico”(fl. 4, e-doc. 1).



    No mérito, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020932-78.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”(fl. 10, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “Na situação em análise, a executada DOCAS era controladora, por via indireta, da JVCO, esta controladora direta da HOLDCO LCC (HOLDCO), que por sua vez possuía todas (exceto uma) as ações da INTELIG. É fato público e notório que as administrações da TIM Participações S.A. e Docas Investimentos informaram, em 16.04.09, a celebração de um Acordo de Incorporação entre a TIM PART, sua acionista controladora, TIM Brasil Serviços e Participações S.A, e JVCO Participações Ltda., com a interveniência de Docas, para tratar da aquisição do controle indireto da Intelig Telecomunicações Ltda. Tal aquisição foi concretizada após a resolução quanto ao passivo pertencente à INTELIG, que foi assumido pela TIM (...). A incorporação contou com a anuência da Anatel (...). 



    Restou demonstrado, portanto, que o grupo DOCAS INVESTIMENTOS S/A detinha, através das empresas DOCO PARTICIPAÇÕES LTDA e JVCO PARTICIPAÇÕES LTDA, participação societária integral da empresa INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e que, após a empresa TIM Participações S/A adquirir o controle acionário da INTELIG Telecomunicações, a HOLDCO foi extinta e a JVCO se tornou detentora de 6,15% das ações ordinárias e de 6,15% das ações preferenciais do capital acionário da empresa TIM Participações, tornando-se esta última a única cotista da INTELIG. 



    Assim, a TIM, ao adquirir a empresa INTELIG, pertencente ao grupo DOCAS, passou a responder na condição de sucessora pelos débitos trabalhistas eventualmente existentes da empresa DOCAS, que, à época da venda da empresa HOLDCO em 2009, já era sabidamente insolvente ou economicamente inidônea.” (fl. 9, e-doc. 5) 



    Aduz que, a “decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso” (fl. 12, e-doc. 5). 



    Sustenta que, “aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder” (fl. 12, e-doc. 5). 



    Argumenta “se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL” (fl. 12, e-doc. 5). 



    Afirma que, “no presente caso, temos uma clara questão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a inexigibilidade da obrigação por não ter participado da fase de conhecimento e não constar do títulos executivo judicial em prejuízo da disposição contida no art. 513, § 2º, do CPC”(fl. 13, e-doc. 5). 



    Conclui que, “o Juízo da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e posteriormente a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixaram de aplicar normas que servem de parâmetro ao atingimento do patrimônio da reclamante, é inequívoco o desprestígio à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 16, e-doc. 5). 



    Requer, liminarmente, “a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0184800-63.2001.5.01.0039, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 21, e-doc. 5). 



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0184800- 63.2001.5.01.0039” e “subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário” (fl. 22, e-doc. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante n. 10.



    4. Discute-se, na presente Reclamação, se a responsabilização apenas na execução de empresa que não participou da formação do título executivo por débitos trabalhistas, teria violado o disposto na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 10.



     Destaco que há, nesta Suprema Corte, decisões conflitantes acerca da possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico, na fase de execução trabalhista, no polo passivo. 



     Diante dessa divergência, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria goza de repercussão geral, conforme consta na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Destaco que o Ministro Dias Toffoli, relator, no RE n. 1.387.795, em 25.5.2023, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



    Essa ordem emanada pelo Ministro Relator tem aptidão de sobrestar todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, fundamentando-se apenas na alegação de integrar grupo econômico.



    Ressalto que as alegações da parte reclamante sobre a contrariedade da decisão reclamada à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10 são objeto de debate no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232), pelo que se faz necessário aguardar a solução do julgamento desse recurso representativo da controvérsia afeto à sistemática da repercussão geral.



    Desse modo tem decidido a Corte:



    ‘RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl n. 60.720, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023)



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que a execução seja suspensa até decisão de mérito a ser proferida no RE n. 1.387.795-RG, Tema n. 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente